Tribunal: TJSP
Processo: 1027867-42.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUTAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA SUBSTITUIÇÃO DO CHASSI DE MOTOCICLETA DE TERCEIRO – INCLUSÃO DA MESMA NUMERAÇÃO DAQUELE EXISTENTE NO VEÍCULO DA AUTORA – TESE DEFENSIVA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC) – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR OU NEGLIGENTE DA REQUERIDA - PEÇA OBTIDA JUNTO À

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUTAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA SUBSTITUIÇÃO DO CHASSI DE MOTOCICLETA DE TERCEIRO – INCLUSÃO DA MESMA NUMERAÇÃO DAQUELE EXISTENTE NO VEÍCULO DA AUTORA – TESE DEFENSIVA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC) – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR OU NEGLIGENTE DA REQUERIDA - PEÇA OBTIDA JUNTO À FABRICANTE – IMPROCEDÊNCIA BEM DECRETADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Reconhecida a ausência de responsabilidade da ré pelos eventos narrados na inicial, notadamente em relação à instalação de novo chassi em veículo de terceiro (peça adquirida diretamente da fabricante), com mesma numeração daquele existente na motocicleta da autora, o que evidencia a ausência de responsabilidade da ré no caso de duplicidade de numeração, impõe-se a manutenção integral do julgado, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.